Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004239-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA LIMA - CPF: 043.429.901-48 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão e, após o acolhimento dos embargos de declaração, reconheceu a omissão e julgou procedente o pedido contraposto (R$895,02) e a improcedência da litigância de má fé, ao argumento da comprovação da contratação e do débito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela improcedência
dos pedidos deduzidos na inicial.

Assim,
RECONHEÇO
a ocorrência da
omissão
na sentença lançada no id. 30597168, e
RETIFICO
o decisório lançado, passando a constar, imediatamente após o dispositivo:

Deixo de condenar a parte autora por litigância de má fé, uma vez que não estão presentes nos autos atos capazes de impor a sanção, não havendo afronta aos comandos do art. 80 do CPC, não sendo automática sua aplicação por ser a parte vencida nos autos.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida – R$ 895,02 (oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da apresentação do pedido contraposto.

Assim,
CONHEÇO
os embargos de declaração e
DOU-LHE
provimento corrigindo a
omissão
verificada,
permanecendo incólume o remanescente da decisão.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não comprovada a contratação tendo a promovida juntado apenas documentos unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 260,75 e R$ 173,75) bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma especifica e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, inscrição nos órgãos de proteção e inexistência dos débitos.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da pretensão, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com o a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Prima facie, o
Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito
, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 06/11/2017 e 05/12/2017, nos importes de R$ 260,75 (duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavo) e R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), decorrente de suposto débito,
restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito
..”

(grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento relativo à contratação, que é incontroversa desde a inicial. Havendo relação jurídica confessada o consumidor deveria juntar os comprovantes de regularidade da quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial e passou a arguir a inexistência de contrato. Logo, modificou a tese inicial. Isso porque em impugnação alegou ausência de prova da contratação, sendo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese segundo sua conveniência.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020